Tribunal: TCU
Processo: 011.332/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7868/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.332/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Dolberth (XXX.729.909-XX); Debora Dutra Candeias (XXX.752.369-XX); Elizabeth Bohora Justino (XXX.835.169-XX); Fernanda Guscki (XXX.036.879-XX); Gilberto Padilha Macedo (XXX.879.209-XX); Luana Vesenick Kuss (XXX.282.689-XX); Marcos Cezar Cardoso (XXX.045.909-XX); Neuri Zuzeliski (XXX.946.609-XX); Paulo Nazareno da Conceicao (XXX.669.599-XX); Venancio Floriani (XXX.529.269-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.